Tribunal: TJMT
Processo: 1019914-16.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019914-16.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES - CPF: 940.425.941-15 (ADVOGADO), JONNY RIDDER GALVAO ARANIBAR - CPF: 314.146.991-15 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A 2ª VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 3ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTRARAM VOTO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL PENAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CONSTATAÇÃO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM NOVO LAUDO LTCAT – MERA COMUNICAÇÃO DO ATO SEM A INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA VIOLADOS – ILEGITIMIDADE – TEMA 138 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6º, §3º da Lei n. 12.016/2009.

Se o ato coator objeto do mandado de segurança consiste na cessação do pagamento de adicional de insalubridade de servidor público, por ordem do Secretário de Estado de Segurança Pública, este é o único legitimado para figurar no polo passivo do
mandamus
, sendo incabível a impetração do
writ
em face do Governador do Estado de Mato Grosso.

Ao julgar o
leading case
do Tema nº 138, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”
.

Afigura-se ilegítimo, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, o ato de suspensão do pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público estadual integrante da carreira de policial penal, ainda que com base em novo laudo LTCAT, se, para tanto, o Estado não instaura previamente o devido procedimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JONNY RIDDER GALVAO ARANIBAR contra ato do EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade no mês de abril/2024, com base num novo laudo técnico das condições do ambiente de trabalho - LTCAT.

O impetrante aduz que é Policial Penal, e que o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à sua categoria foi assegurado por meio da decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.811.0000, impetrado pelo Sindicato dos Policiais Penais.

Alega que embora não seja sindicalizado, a sua situação profissional é idêntica a dos servidores sindicalizados, em que não há elementos de provas suficientes para embasar o ato de suspensão.

Afirma que não foi intimado para acompanhar a elaboração do novo LTCAT.

Assim, requer a concessão de liminar, a fim de restabelecer o pagamento do adicional de insalubridade; no mérito, a confirmação da liminar.

O pedido liminar foi deferido (Id. 228977191).

O Estado de Mato Grosso ingressou espontaneamente no processo juntando suas informações (Id. 224955680). Em preliminar, suscitou a ilegitimidade passiva
ad causam
dos impetrados. No mérito, defende, em suma, a legalidade do ato de suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, eis que amparado na Instrução Normativa Estadual nº 06/2018 – que disciplinou a concessão do referido adicional.

Ainda, sustenta que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT enviou e-mail para todos os servidores públicos para que apresentassem defesa em 05 (cinco) dias, com base no art. 36 da Lei Estadual n.º 7.692/2002; e que não há direito líquido e certo a ser amparado na via do mandado de segurança, pelo que requer a denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança (Id. 233265176).

Determinada a emenda à inicial, o impetrante peticionou no Id. 243105692, requerendo a inclusão do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA no polo passivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente,
defiro
o pedido de emenda à petição inicial, a fim de incluir no polo passivo do presente
mandamus
o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Segurança Pública

O presente mandado de segurança foi impetrado contra o ato que cessou o pagamento do adicional de insalubridade aos policiais penais.

Sabe-se que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6º, §3º da Lei n. 12.016/2009.

No caso, não se verificam nenhuma das hipóteses supracitadas, sendo incabível a impetração do
mandamus
em face do Governador do Estado de Mato Grosso, visto que a cessação do pagamento do adicional foi determinada pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, sendo este o único legitimado para figurar no polo passivo deste
writ
.

Com essas considerações,
acolho a preliminar

de ilegitimidade

passiva
apenas em relação ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e, por consequência, denego a segurança em relação a ele, nos termos do artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o ato
consistente na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, com base num novo laudo técnico das condições do ambiente de trabalho - LTCAT
.

O impetrante argumenta, em suma, que o referido ato é ilegal, pois não foi
intimada para acompanhar a elaboração do novo LTCAT.

A hipótese é de concessão da segurança.

Com efeito, embora defenda a legalidade do ato de suspensão do pagamento do adicional, a autoridade impetrada não demonstrou ter intimado previamente a impetrante para que se manifestasse sobre o teor do novo LTCAT – não se prestando a tal desiderato a mera comunicação acerca da decisão administrativa.

Não é de se olvidar que a anulação de ato administrativo, no exercício da autotutela administrativa, quando apta a repercutir na esfera de interesses individuais, deve ser precedida da instauração do devido procedimento administrativo, e, portanto, da intimação do interessado para exercer o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, ao julgar o
leading case
do Tema nº 138, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”
.

Logo, se o impetrante estava recebendo o referido adicional, cabia ao Estado instaurar o devido procedimento administrativo, a fim de oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa antes de proceder à suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, e se não o fez, o reconhecimento da ilegitimidade do ato mostra-se impositiva.

Diante do exposto,

CONCEDO a segurança, confirmando a decisão liminar, a fim de determinar que o impetrado se abstenham de suprimir o adicional de insalubridade do impetrante, até a instauração do devido procedimento administrativo que permita a realização de contraprova, oportunidade em que será devidamente esclarecido o direito ou não ao recebimento do adicional em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024